Tribunal: STF
Processo: ARE 1524725
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravos contra a decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André (e-doc. 11) e pelo Prefeito do Município de Santo André (e-doc. 14) em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) ementado da seguinte forma:



    “Ação direta de inconstitucionalidade em face dos artigos 4º a 6º da Lei nº 10.059, de 21 de maio de 2018, do Município de Santo André, que “autoriza a instituição e inclusão da 'Corrida e Marcha da Bíblia' no calendário oficial de eventos do Município de Santo André e dá outras providências”. 



1. Organização administrativa - Diploma normativo de origem parlamentar que não se limita a fixar evento comemorativo de cunho religioso, mas disciplina detalhadamente as ações a serem promovidas pelo Poder Executivo (artigo 4º) e impõe a constituição de Comissão de líderes religiosos e representantes do governo (artigo 5º) - Impossibilidade - Ato típico de administração, cujo exercício e controle cabem ao Prefeito - Matéria inserida no âmbito da reserva de administração - Violação aos artigos 5º e 47, incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, da Constituição Estadual - Afronta ao princípio da separação dos poderes. 



2. Previsão de custeio de evento religioso com recursos públicos (artigo 6º) - Impossibilidade - Violação aos princípios da laicidade estatal e da isonomia - Entes públicos integrantes de Estado laico que não podem manifestar filiação a determinada religião, tampouco fomentar evento comemorativo de conotação religiosa com recursos do erário - Ofensa aos artigos 19, inciso I, da Constituição Federal e 111 e 144 da Carta Bandeirante - Ação procedente.” (e-doc. 8)



    No recuro extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, sustentou-se que o acórdão recorrido violaria os arts. 2°; 5°, inc. IV; 19, inc. I; e 30, incs. I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).



    Quanto à alegação de que a legislação impugnada estaria eivada de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, defendeu a recorrente que não haveria tal violação, porquanto tratar-se-ia de “matéria de competência comum entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo” (e-doc. 11, fl. 12). Nessa toada, afirmou que aos referidos poderes competiria a iniciativa para “estabelecer datas comemorativas” (e-doc. 11, fl. 13). Citou o Tema n° 917 da sistemática da repercussão geral desta Corte, que corroboraria, a seu ver, suas alegações.



    Concluiu, nesse ponto, que os arts. 4° e 5° da lei não invadiriam “seara de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, pois em nenhum momento está sendo criado ou extinto qualquer órgão da Administração Pública, ou estabelecendo qualquer atribuição que já não lhes pertença e seja de competência do próprio órgão” (e-doc. 11, fl. 14).



    Quanto à suposta inconstitucionalidade material, defendeu o Legislativo Municipal que a legislação impugnada não violaria o princípio da laicidade do Estado, porquanto, “diante da farta legislação religiosa da Câmara Municipal de Santo André, nas mais diversas denominações evangélicas, católicas, espíritas, umbandista, judaica etc., resta demonstrado o respeito à laicidade do Estado, sem qualquer privilégio ou favoritismo a religião evangélica ao instituir a Lei 10.059, de 21 de maio de 2018, que estabelece a “Corrida e Marcha da Bíblia”. Para esta Casa de Leis, da mesma forma que é defendida a liberdade de crença defende-se também a não crença” (e-doc. 11, fl. 16).



    Por fim, quanto à ausência de indicação de receita para suportar a despesa, afirmou que “o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificaram o entendimento de que as leis municipais oriundas do Poder Legislativo, que criam despesas poderão ser absorvidas pelas dotações orçamentárias próprias, através de remanejamento ou complementação orçamentária, bem como poderão ser postergadas no planejamento de eventuais novos gastos para o exercício orçamentário subsequente” (e-doc. 11, fl. 18).



    Requereu a Câmara do Município de Santo André, ao final, que “o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, determinando-se a NULIDADE do Acórdão por violação aos arts. 2°; 5°, inc. IV; 19, inc. I; e 30, I e II, da Constituição Federal” (e-doc. 11, fl. 21).



    No recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Santo André, sustentou-se que “o Município não estabeleceu culto religioso ou esteja subvencionando tais práticas, mas como ente da federação, no exercício de sua competência legislativa, apenas instituiu data comemorativa”. Nessa toada, concluiu o Chefe do Poder Executivo municipal que, “ao contrário do entendimento do V. acórdão, os dispositivos impugnados estão de acordo com os Princípios da Separação de Poderes e da Laicidade do Estado, ao preverem que o evento ocorrerá com o auxílio do Poder Executivo” (e-doc. 14, fl. 12).



    Ademais, argumentou que “do texto legal não se extrai que o Município dará apoio financeiro para a execução da lei, mas sim proporcionará meios para viabilizar o cumprimento do ato normativo”. Nesse diapasão, afirmou que “a norma objurgada, ao introduzir no calendário oficial do Município a data comemorativa, não impõe cronogramas rígidos ao Poder Executivo, não determina atos de gestão, mas sim atos superficiais que buscam dar concretude ao evento estipulado, restando afastada a mencionada afronta ao princípio da separação de poderes” (e-doc. 14, fls. 13 e 14).



    Concluiu, assim, que 



    “a norma atacada, ao estabelecer data comemorativa no calendário oficial do Município, concretiza o exercício regular do direito às práticas religiosa, a dignidade da pessoa humana, fundamentos da República Federativa do Brasil, estampados no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, e está em perfeito alinhamento com os objetivos fundamentais da República Brasileira, consagrados no artigo 3º, da Carta Magna, não constituindo, ao contrário do alegado, qualquer espécie de afronta aos artigos 2º, 30, I e II, e 19, I, todos da Constituição Federal.” (e-doc. 14, fl. 16)



    Ao fim, pugnou o Prefeito do Município de Santo André que “seja dado provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o V. Acórdão recorrido” (e-doc. 14, fl. 16).



    Apresentadas contrarrazões pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-docs. 16 e 18), os recursos extraordinários foram obstados na origem (e-doc. 20), com fundamento no enunciado das Súmulas n° 282, 284 e 356 desta Corte. Fato que ensejou a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André e pelo Prefeito do Município de Santo André (e-docs. 22 e 25, respectivamente), seguidas da apresentação de contraminuta aos agravos em recursos extraordinários pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 27).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo desprovimento dos agravos e dos respectivos recursos extraordinários, conforme seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/SP. LEI MUNICIPAL Nº 10.059/2018, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE AUTORIZA A INSTITUIÇÃO E INCLUSÃO DA “CORRIDA E MARCHA DA BÍBLIA” NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO VIOLA O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO NO TEMA Nº 917 DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 878.911/ RJ). INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, QUE TRATA DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE MUNICIPAL E INTERFERE NA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS, CUJO TEMA SE ACHA RESERVADO À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DISPOSIÇÃO NORMATIVA E A LAICIDADE DO ESTADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS E DOS RESPECTIVOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.” (e-doc. 35)



    É o relatório. Decido.



    Na origem, instou-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a averiguar a higidez constitucional de dispositivos da Lei n° 10.059 do Município de Santo André, de 21 de maio de 2018, que “autoriza a instituição e inclusão da ‘Corrida e Marcha da Bíblia’ no calendário oficial de eventos do Município de Santo André e dá outras providências”. Para melhor compreensão acerca da controvérsia, destaco o inteiro teor de tal legislação:



    “Lei n° 10.059 do Município de Santo André, de 21 de maio de 2018



    Art. 1º Fica autorizada a instituição da "Corrida e Marcha da Bíblia" no âmbito do Município de Santo André. 



    Art. 2º A referida corrida/marcha acontecerá anualmente no 2º (segundo) domingo de dezembro, data que se comemora também o "Dia da Bíblia" no Brasil. 



    Art. 3º A "Corrida e Marcha da Bíblia" instituída por esta lei deverá ser incluída no calendário oficial de eventos do Município de Santo André. 



    Art. 4º Para a consecução da "Corrida e Marcha da Bíblia", o Poder Executivo, através das secretarias competentes, em conjunto com as instituições religiosas, promoverá as seguintes ações: 



    I - Instituir o trajeto da corrida; 



    II - Elaborar os materiais publicitários e os kits dos corredores; 



    III - Elaborar as premiações dos 3 (três) primeiros colocados da corrida; 



    IV - Instituir programa de captação de donativos para ações sociais através das inscrições feitas pelos participantes; 



    V - Precificar o valor dos kits para uso dos atletas na corrida; 



    VI - Elaborar um evento musical (show) para o encerramento da Corrida e da Marcha. 



    Art. 5º O Poder Executivo, através da secretaria competente, constituirá uma comissão com líderes religiosos e representantes do governo para o projeto e execução do evento. 



    Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, ainda, autorizar, caso ache conveniente, o gerenciamento e a execução do evento para uma comissão exclusiva de líderes religiosos, desde que previamente instituída em reunião com a secretaria competente. 



    Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    O Tribunal estadual declarou inconstitucionais os arts. 4°, 5° e 6° de tal legislação municipal, porquanto considerou que (i) a matéria veiculada no diploma normativo estaria inserida no âmbito da reserva de administração, o que não autorizaria o seu processo legislativo a ser deflagrado por proposição parlamentar, por violação à separação de poderes; e que (ii) a previsão de custeio de evento religioso com recursos públicos violaria os princípios da laicidade estatal e da isonomia, tendo em vista que os entes públicos integrantes de Estado laico não podem manifestar filiação a determinada religião, tampouco fomentar evento comemorativo de conotação religiosa com recursos do erário.



    Com relação ao segundo fundamento manejado pela Corte estadual, destaco trechos do voto condutor do acórdão:



    “O artigo 6º da Lei Municipal nº 10.059/2018 prevê o custeio da denominada "Corrida e Marcha da Bíblia" com recursos públicos, violando o princípio da laicidade estatal. 



    Na verdade, o Constituinte de 1988 reconheceu a pluralidade de crenças religiosas existentes no país bem como a importância da religião na vida de seus cidadãos, mas optou por proteger o Estado da influência sociopolítica e religiosa de igrejas, cultos e outros, posicionando-se de forma neutra sem apoiar e tampouco discriminar qualquer credo, adotando a laicidade como princípio destinado a manter rigorosa separação e autonomia entre política e religião. 



    Desse modo, não pode a norma local subvencionar ou custear determinada religião em detrimento das inúmeras outras existentes, sob pena de tolher de seus cidadãos o direito e a liberdade de escolher a orientação religiosa que melhor lhes aprouver ou mesmo de optar por se abster de professar qualquer tipo de crença. 



    Daí porque o dispositivo normativo vergastado, ao possibilitar o custeio da data comemorativa por dotação orçamentária própria, traduziu ofensa ao princípio de laicidade, corolário da liberdade religiosa, malferindo, com isso, o artigo 19, inciso I, da Constituição Federal: 



    “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”. 



    Embora não se desconheça que o dever de neutralidade do Estado não se confunde com a ideia de indiferença (STA 389 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes), a norma objurgada, no caso, traduz nítido privilégio para determinada religião (cristã) em prejuízo das demais que não se pautam nos ensinamentos bíblicos bem como daqueles que manifestam ausência de crença, o que ofende também o princípio da isonomia previsto no artigo 111 da Constituição Paulista” (e-doc. 8, fls. 13 e 14, grifos nossos)



    Em nada destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É certo que o princípio da laicidade estatal está inscrito na Constituição Federal, senão vejamos o teor do art. 19, inc. I do texto constitucional:



    Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



     I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.” (grifos nossos)



    No âmbito da jurisprudência desta Corte, é farta a jurisprudência que reafirma tal condição sine qua non do Estado Democrático de Direito e afasta pretensões indevidas de imiscuição entre as mais diversas religiões e o Estado. Destaco, nesse sentido, a ADI n° 5.257/RO (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/18), na qual o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de norma do Estado de Rondônia que oficializava a Bíblia Sagrada como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e grupos, com pleno reconhecimento pelo Estado. Transcrevo, por oportuno, a ementa de tal julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual que oficializa a bíblia como livro-base de fonte doutrinária. Violação dos princípios da laicidade do estado e da liberdade de crença. Procedência. 1. A norma do Estado de Rondônia que oficializa a Bíblia Sagrada como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e grupos, com pleno reconhecimento pelo Estado, viola preceitos constitucionais. 2. Já sob os primeiros raios da república brasileira se havia consagrado, em âmbito normativo, o respeito à liberdade de crença, e foi sob essa influência longínqua que a Constituição Federal de 1988 fez clarividente em seu texto a proteção a essa mesma liberdade sob as variadas nuances desse direito. 3. A oficialização da Bíblia como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas e grupos no Estado de Rondônia implica inconstitucional discrímen entre crenças, além de caracterizar violação da neutralidade exigida do Estado pela Constituição Federal. Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 1.864/08 do Estado de Rondônia. 4. A previsão legal de utilização da Bíblia como base de decisões e atividades afins dos grupos grupos religiosos, tornando-as cogentes a “seus membros e a quem requerer usar os seus serviços ou vincular-se de alguma forma às referidas Instituições”, implica indevida interferência do Estado no funcionamento de estabelecimentos religiosos, uma vez que torna o que seria uma obrigação moral do fiel diante de seu grupo religioso uma obrigação legal a ele dirigida. Inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.864/08 do Estado de Rondônia. 5. Procedência da ação para se declarar a inconstitucionalidade do art. 1º e do art. 2º da Lei nº 1.864/2008 do Estado de Rondônia.” (ADI n° 5.257/RO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/18, grifos nossos).



    Naquela ocasião, assentei que 



    “Importa considerar que não é apenas a escolha de uma dada religião pelo estado que implica violação da neutralidade religiosa que dele se exige, mas também o tratamento diferenciado entre crenças ou seus símbolos.



    Todos os entes federados têm o dever de proteger o pluralismo religioso dentro de seu território; criar condições para um bom exercício da cidadania nessa seara; zelar pelo princípio da igualdade entre as crenças e, sobretudo, em seu dever de laicidade, se abster de incorporar ideologias religiosas a quaisquer de seus campos de atuação.”



    Na mesma linha, destaco a ADI n° 5.258/AM (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/21) e a ADI n° 5.256/MS (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/21), ações nas quais se declarou inconstitucionais normas dos Estados do Amazonas e de Mato Grosso do Sul que obrigavam a manutenção de exemplar da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas dos referido entes federativos.



    Comungo ainda das considerações traçadas pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADI nº 3.510/DF (Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/2010):



    “A laicidade do Estado, enquanto princípio fundamental da ordem constitucional brasileira, que impõe a separação entre Igreja e Estado, não só reconhece, a todos, a liberdade de religião (consistente no direito de professar ou de não professar qualquer confissão religiosa), como assegura absoluta igualdade dos cidadãos em matéria de crença, garantindo, ainda, às pessoas, plena liberdade de consciência e de culto.



    (...)



    Nesse contexto, e considerado o delineamento constitucional da matéria em nosso sistema jurídico, impõe-se, como elemento viabilizador da liberdade religiosa, a separação institucional entre Estado e Igreja, a significar, portanto, que, no Estado laico, como o é o Estado brasileiro, haverá, sempre, uma clara e precisa demarcação de domínios próprios de atuação e de incidência do poder civil (ou secular) e do poder religioso (ou espiritual), de tal modo que a escolha, ou não, de uma fé religiosa revele-se questão de ordem estritamente privada, vedada, no ponto, qualquer interferência estatal, proibido, ainda, ao Estado, o exercício de sua atividade com apoio em princípios teológicos ou em razões de ordem confessional ou, ainda, em artigos de fé, sendo irrelevante – em face da exigência constitucional de laicidade do Estado – que se trate de dogmas consagrados por determinada religião considerada hegemônica no meio social, sob pena de concepções de certa denominação religiosa transformarem-se, inconstitucionalmente, em critério definidor das decisões estatais e da formulação e execução de políticas governamentais.



    O fato irrecusável é que, nesta República laica, fundada em bases democráticas, o Direito não se submete à religião, e as autoridades incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confessional, em ordem a não fazer repercutir, sobre o processo de poder, quando no exercício de suas funções (qualquer que seja o domínio de sua incidência), as suas próprias convicções religiosas.”



    No mesmo sentido, assentou o Ministro Marco Aurélio, no voto condutor da ADPF nº 54/DF (Tribunal Pleno, DJe de 30/4/13), que 



    “o Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro.



    (…)



    Se, de um lado, a Constituição, ao consagrar a laicidade, impede que o Estado intervenha em assuntos religiosos, seja como árbitro, seja como censor, seja como defensor, de outro, a garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais. Vale dizer: concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não podem guiar as decisões estatais, devendo ficar circunscritas à esfera privada. A crença religiosa e espiritual – ou a ausência dela, o ateísmo – serve precipuamente para ditar a conduta e a vida privada do indivíduo que a possui ou não a possui. Paixões religiosas de toda ordem hão de ser colocadas à parte na condução do Estado.”



    In casu, os arts. 4°, 5° e 6° da legislação municipal impugnada instituem, de forma impositiva, por meio de lei em sentido formal, ações regulamentação para a consecução de evento religioso, denominado “Corrida e Marcha da Bíblia”, a ser realizada no segundo domingo de dezembro, no âmbito do Município de Santo André.



    Há a previsão, inclusive, de diversas ações, a serem desenvolvidas pelo Poder Público, consideradas necessárias à realização de tal evento religioso, quais sejam: instituição do trajeto da corrida; elaboração dos materiais publicitários e os kits dos corredores; elaboração das premiações dos 3 (três) primeiros colocados da corrida; instituição do programa de captação de donativos para ações sociais através das inscrições feitas pelos participantes; precificação do valor dos kits para uso dos atletas na corrida; elaboração de evento musical (show) para o encerramento da Corrida e da Marcha (art. 4°).



    E vai além. Determina, ainda, que o Poder Executivo, por meio da secretaria competente, constitua uma comissão com líderes religiosos e representantes do governo para o projeto e execução do evento (art. 5°). 



    O art. 6° da lei do Município de Santo André, por sua vez, versa acerca do custeio de tal evento religioso. Estabelece, nesse sentido, que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Constata-se, portanto, que os arts. 4°, 5° e 6° da Lei n° 10.059 do Município de Santo André, de 21 de maio de 2018, determinaram que se materializasse comando estatal de índole eminentemente religiosa, o que vulnera a laicidade do Estado, pedra basilar da ordem constitucional. Estabeleceram, ademais, que o custeio de tal evento religioso caberia ao Poder Público, o que configura subvenção à culto religioso ou igreja, expressamente vedada pelo art. 19, inc. I, do texto constitucional de 1988.



    Com efeito, importa destacar a violação perpetrada também ao princípio da isonomia, consagrado pelo art. 5°, caput, da Constituição Federal, porquanto os dispositivos declarados inconstitucionais pelo TJSP impõem tratamento diferenciado a determinada religião específica, o que vulnera o dever de neutralidade religiosa a ser necessariamente perseguido pelo Estado.



    Por fim, é certo que a norma declarada inconstitucional pelo Tribunal de origem, de iniciativa parlamentar, acarreta aumento de despesas e estabelece obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo municipal.



    Nesses termos, concluo que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente